Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-44.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033083-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[POLICENA CRISTINA BARROS SILVA - CPF: 935.605.591-20 (APELADO), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICENA CRISTINA BARROS SILVA - CPF: 935.605.591-20 (APELANTE), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ENQUADRAMENTO EM VAGA RESERVADA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD. CONTRATAÇÃO IMEDIATA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelações Cíveis em relação à sentença que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a condição de PcD da candidata, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 3/2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o mandado de segurança constitui via adequada para o controle da legalidade do ato administrativo que afastou o enquadramento da candidata como PcD, diante da prova pré-constituída apresentada; e (
ii
) saber se o reconhecimento judicial da condição de PcD assegura apenas a permanência da candidata no certame ou também o direito à imediata contratação

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo pode ser demonstrado por prova pré-constituída, inexistindo necessidade de dilação probatória. Os documentos médicos e administrativos constantes dos autos permitem o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo impugnado.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da observância do regime jurídico aplicável, sem substituição do mérito administrativo.

5. Os laudos médicos apresentados evidenciam limitação funcional permanente, monoparesia, restrição de mobilidade e comprometimento do joelho esquerdo, elementos compatíveis com deficiência física, nos termos da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3.298/1999, sendo insuficientemente motivada a conclusão da perícia oficial que desconsiderou esse conjunto probatório.

6. Correta a sentença ao reconhecer a condição de PcD da candidata e assegurar sua permanência no certame, afastando o único óbice decorrente da perícia administrativa.

7. A convocação para apresentação de documentos e realização de perícia médica demonstra expectativa juridicamente protegida de prosseguimento no processo seletivo, mas não confere, por si só, direito subjetivo à imediata contratação, que permanece condicionada ao cumprimento das demais exigências editalícias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O mandado de segurança é via adequada para o controle da legalidade do ato administrativo que afasta o enquadramento de candidato como PcD quando o direito líquido e certo é demonstrado por prova pré-constituída. 2. A insuficiente motivação da perícia administrativa pode ser afastada pelo controle jurisdicional diante de robusta prova documental. 3. O reconhecimento da condição de PcD assegura a permanência do candidato no certame, sem gerar automaticamente direito à imediata contratação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Policena Cristina Barros Silva
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a condição de Pessoa com Deficiência (PcD) da candidata, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 3, de 6 de julho de 2023.

O
Estado de Mato Grosso
aduz, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que a matéria posta demanda a realização de prova pericial, incompatível com o mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, sendo que a existência de questão fática impede o exame na via mandamental, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Assevera que, caso seja rejeitada a preliminar, a sentença deve ser reformada, uma vez que o edital do certame atribuiu à Perícia Médica Oficial a competência para aferir o enquadramento dos candidatos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, sendo o respectivo ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

Afirma que os documentos particulares apresentados pela candidata não são suficientes para infirmar as conclusões da perícia oficial, bem como que a decisão recorrida substituiu a avaliação técnica da Administração Pública por juízo próprio, em afronta aos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Policena Cristina Barros Silva
, em contrarrazões, argumenta que o mandado de segurança constitui via adequada para o controle de legalidade do ato administrativo, afirmando que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, sua condição de pessoa com deficiência, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 333119411).

Já
em suas razões recursais,
Policena Cristina Barros Silva
destaca que foi aprovada em 2º lugar entre os candidatos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), tendo sido regularmente convocada, por meio de publicação no Diário Oficial, para a apresentação de documentos destinados à contratação, circunstância que evidenciaria a existência de vagas e a necessidade de provimento por parte da Administração Pública.

Sustenta que cumpriu todas as exigências previstas no edital e que sua contratação somente não se concretizou em razão de ter sido considerada inapta na perícia médica, cuja conclusão reputa ilegal e arbitrária, por ter desconsiderado os diversos laudos médicos por ela apresentados.

Aponta que a convocação para apresentação de documentos lhe assegura o direito à contratação, especialmente porque os demais candidatos convocados foram efetivamente contratados, tendo o único óbice consistido no resultado da perícia médica, posteriormente afastado pelo Juízo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que

a segurança seja integralmente concedida, com o reconhecimento do direito à sua imediata contratação para o cargo de
Fisioterapeuta
.

Não há contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
(Id. 361276894).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 372024877), manifestou pela rejeição da preliminar suscitada, por entender suficiente o conjunto probatório pré-constituído para comprovar a condição alegada e, no mérito, pelo não provimento de ambos os recursos, com a ratificação da sentença, ao fundamento de que a convocação para apresentação de documentos, aliada à classificação da impetrante dentro do número de vagas reservadas, evidencia o direito à contratação, uma vez afastado o único óbice anteriormente apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Policena Cristina Barros Silva
impetrou
mandado de segurança preventivo
em face do
Secretário de Estado de Gestão
e do
Secretário de Estado de Saúde
, com o objetivo de resguardar o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) e, por conseguinte, assegurar sua contratação para o cargo de
Fisioterapeuta
no âmbito de Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 3, de 6 de julho de 2023.

Sustenta, em síntese, que se inscreveu regularmente nessa condição e obteve a 2ª colocação no certame, tendo sido convocada para a etapa de perícia médica, ocasião em que foi indevidamente considerada inapta para concorrer às vagas reservadas. Alega que a avaliação foi realizada de forma ilegal e arbitrária, por apenas uma médica, em desacordo com a exigência de equipe multidisciplinar, além de ter desconsiderado diversos laudos médicos que comprovam sua limitação funcional permanente.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da Impetrante de concorrer às vagas reservadas, assegurando-lhe a permanência no certame nessa condição, ao concluir que o conjunto probatório era suficientemente robusto para afastar a conclusão da perícia administrativa, embora tenha rejeitado o pedido de contratação imediata.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que afastou o enquadramento da candidata nessa condição, com base na prova pré-constituída produzida nos autos, bem como definir se o reconhecimento dessa condição é suficiente para assegurar sua permanência no certame e o direito à imediata contratação.

- Da preliminar de inadequação da via eleita

Quanto à preliminar de inadequação da via mandamental, é certo que, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável por prova pré-constituída, quando o ato impugnado for praticado com ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

No caso, a Impetrante apresentou documentos médicos e públicos suficientes para viabilizar o controle jurisdicional da legalidade do ato que deixou de reconhecer sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) no certame.

Não se trata de pretensão dependente de dilação probatória, mas de exame da legalidade do ato administrativo com fundamento em prova já existente. A questão restringe-se à verificação de que a conclusão administrativa observou a legalidade, a razoabilidade, a motivação e o regime jurídico aplicável às pessoas com deficiência.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do mérito.

- Do controle judicial do ato administrativo e da condição de Pessoa com Deficiência (PcD)

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Todavia, tal vinculação não afasta o controle jurisdicional quanto à legalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração no mérito, mas apenas coibir ilegalidades.

No caso, a perícia administrativa concluiu que a candidata não se enquadraria como Pessoa com Deficiência (PcD), sob o fundamento de que a Classificação Internacional de Doenças (CID) “
não se aplica
” (Id. 333117990). Contudo, essa conclusão mostra-se isolada diante do conjunto probatório.

Consta dos autos atestado médico de 5 de julho de 2024, informando que a candidata sofreu acidente automobilístico, foi submetida a procedimento cirúrgico em razão de fratura de perna e joelho esquerdo, e apresenta sequela permanente, com limitação da flexão do joelho em cerca de 30º, dor à manipulação e deficiência já estabelecida (Id. 333117989).

Há, ainda, atestado de 23 de julho de 2024 relatando limitação funcional, dificuldade para subir e descer escadas, restrição para caminhadas prolongadas, além de diagnóstico de osteoartrose, condromalácia patelar e comprometimento do joelho esquerdo (Id. 333117993).

Ademais, foi apresentado documento do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) relativo à concessão de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para aquisição de veículo automotor, no qual consta o diagnóstico de
monoparesia
, com referência ao
CID 10 S82.1 – Fratura da extremidade proximal da tíbia
(Id. 333117994).

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 2º, estabelece:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. [...].

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, em seu artigo 4º, define as categorias de deficiência, incluindo a deficiência física, conceituada como:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I –
deficiência física
– alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). [...].

Desse modo, a aferição da deficiência não pode se restringir a análise formal de códigos médicos, devendo considerar a existência de impedimento de longo prazo e suas repercussões funcionais.

No caso, os documentos indicam limitação de mobilidade, dor, dificuldade de locomoção, osteoartrose, condromalácia e monoparesia, elementos compatíveis, em tese, com deficiência física.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que o conjunto probatório é suficiente para afastar a conclusão administrativa, especialmente diante da ausência de fundamentação adequada na perícia oficial, que deixou de enfrentar os documentos apresentados.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a condição de Pessoa com Deficiência (PcD) da Impetrante no âmbito do certame, assegurando-lhe o prosseguimento no certame nessa condição.

- Do pedido de contratação imediata

Embora a candidata tenha sido classificada em 2º lugar na lista destinada às Pessoas com Deficiência (PcD) e posteriormente convocada para apresentação de documentos e realização de perícia médica, tal circunstância, por si só, não autoriza a imediata contratação por determinação judicial.

A convocação para apresentação de documentos e submissão à perícia médica revela a existência de expectativa juridicamente protegida de prosseguimento no Processo Seletivo Simplificado. Todavia, não afasta o dever da Administração Pública de verificar o preenchimento dos demais requisitos previstos no edital, especialmente quanto à regularidade da documentação apresentada.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a condição da Impetrante e assegurar-lhe o regular prosseguimento no certame nessa qualidade, sem determinar, desde logo, sua contratação.

- Do direito líquido e certo

Diante desse contexto, é
direito líquido e certo da Impetrante ao reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) e à permanência no certame nessa qualidade
, pois a prova pré-constituída demonstra limitação funcional incompatível com a conclusão isolada da perícia administrativa.

A negativa administrativa, desacompanhada de adequada análise da documentação apresentada, revela-se insuficientemente motivada e contrária aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, legitimando o controle jurisdicional para assegurar o prosseguimento da candidata nessa condição, sem extensão, contudo, ao direito à contratação imediata.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão parcial da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026